Tribunal: CARF
Processo: 10580.900112/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900112/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.677 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
AMARA BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZO PARA JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE.
A não observância do prazo estabelecido no art. 24 da lei 11.457/2007 não
enseja nulidade do julgamento e nem reconhecimento de direito creditório
pleiteado em compensação.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900112/2009-89
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900112/2009-89

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão de no 15-44.044, 22 de fevereiro
de 2018, pela 1a Turma da DRJ/SDR, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da Recorrente, reconhecendo, parcialmente, o direito creditório pleiteado no
valor de R$ 97.291,17 (noventa e sete mil, duzentos e noventa e um reais e dezessete centavos).
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
1 Trata-se o presente de Manifestação de Inconformidade, às fls. 28/94, apresentada
contra decisão proferida pela DRF de Salvador, através do Despacho Decisório, com
número de rastreamento 816113130, de 19/01/2009, emitido pela seu titular, cópia
inserta no processo, às fls. 27, que indeferiu a homologação da Declaração de
Compensação que envolvia o direito creditório referente ao Saldo Negativo do IRPJ,
apurado no ano-calendário de 2004, para compensação com débitos e contribuições
administradas pela Secretaria da Receita Federal, conforme PER/DCOMP nso:
22728.18760.090805.1.7.032-9699, às fls. 02/06, 21398.06427.080507.1.7.02-6086, às
fls. 07/10, 07845.23870.111006.1.3.02-2909, às fls. 11/14, 33368.55927.080507.1.7.02-
8222, às fls. 15/22, e 21034.30539.111006.1.3.02-0579, às fls. 23/26.
2 Da análise do pleito, a autoridade administrativa concluiu pela NÃO
HOMOLOGAÇÃO da compensação declarada, sob a alegação de que não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ não corresponde ao valor
do saldo negativo informado no PER/DCOMP. Valor original do saldo negativo
informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 72.489,46. Valor do
Saldo negativo informado na DIPJ: R$ 108.803,79. Diante do exposto, não homologo a
compensação declarada nos seguintes PER/DCOMPs: 22728.18760.090805.1.7.02-
9699,
33368.55927.080507.1.7.02-8222,
21398.06427.080507.1.7.02-6086,
07845.23870.111006.1.3.02-2909 e 21034.30539.111006.1.3.02-0579. Valor devedor
consolidado, correspondente a débitos indevidamente compensados, para pagamento
até 28/11/2008: (Principal R$ 146.540,91, MultaR$29.308,15, Juros R$40.965,59).
3 Abaixo, segue a transcrição da fundamentação, decisão e enquadramento legal do
Despacho Decisório:

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900112/2009-89

4 Em 09/03/2009, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, às fls.
28/94, informando que o PER/DCOMP n° 22728.18760.090805.1.7.032-9699, onde
encontra-se demonstrado o crédito objeto deste PAF, quer dizer R$ 72.489,46 (setenta e
dois mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), é retificador do
PER/DCOMP original n° 04557.74438.090805.1.3.02-1560.
5
Esclareceu
que
em
08/05/2007,
por
meio
do
PER/DCOMP
n°
13172.88744.080507.1.8.02-0910, foi solicitado o cancelamento do PER/DCOMP n°
04557.74438.090805.1.3.02-1560, ou seja, em 19/01/2009, quando foi emitido o
Despacho Decisório n° 816113130, já havia em tramitação um pedido de cancelamento
protocolado
em
08/05/2007
para
o
PER/DCOMP
original
n°
04557.74438.090805.1.3.02-1560 e, por conseqüência, do seu PER/DCOMP retificador
n° 22728.18760.090805.1.7.032-9699.
6 Informou adicionalmente, que o débito de R$ 7.832,98 (sete mil, oitocentos e trinta e
dois reais e noventa e oito centavos), informado no PER/DCOMP retificador n°
22728.18760.090805.1.7.032-9699, foi compensado com o crédito da saldo negativo do
exercício de 2002 conforme PER/DCOMP 32508.77431.080507.1.3.02-6746.
7
Aduziu
que,
em
18/07/2006,
após
enviar
o
PER/DCOMP
n°
22728.18760.090805.1.7.032-9699, percebeu erro no saldo negativo do IRPJ informado
em sua DIPJ original, e nesta data enviou retificadora informando o saldo correto de R$
108.803,79 (cento e oito mil, oitocentos e três reais e setenta e nove centavos), sendo
este o direito creditório que pretende compensar com os débitos informados nos
PER/DCOMP nso 33638.55927.080507.1.7.02-8222, 21398.06427.080507.1.7.02-6086,
07845.23870 111006.1.3.02-2909 e 21034.30539.111006.1.3.02-0579, os quais
integram o Despacho Decisório n° 816113130 de 19/01/2009 e não foram objeto de
cancelamento.
8 Concluiu sua Manifestação de Inconformidade requerendo que seja HOMOLOGADO
o pedido de cancelamento do PerdComp n° 13172.88744.080507.1.8.02-0910
transmitido em 08/05/2007, sendo assim providenciado o cancelamento do Despacho
Decisório de n° 816113130 e processo de crédito 10580-900.112/2009-89, com
conseqüente cancelamento da intimação para pagamento e arquivamento do referido
processo. (...) Em sendo deferido o pedido acima, pede-se HOMOLOGAÇÃO das
seguintes
PerdComps
33638.55927.080507.1.7.02-8222
(DOC
08),
21398.06427.080507.1.7.02-6086 (DOC 09), 07845.23870.111006.1.3.02-2909 (DOC
10) e 21034.30539.111006.1.3.02-0579 (DOC 11).
9 Em 01/02/2012, esta Turma de Julgamento, por meio do Despacho de
Diligência no 19 - 1a Turma da DRJ/SDR, às fls. 99/105, converteu o julgamento
em diligência, retornando os autos à Autoridade Preparadora da DRF/SDR, para
que a liquidez e certeza do crédito aqui pleiteado fosse efetivamente analisado
adotando-se as seguintes providências:
9.1 Intimar o contribuinte para apresentar os documentos contábeis e fiscais que
serviram de base para apuração do seu Lucro Real e IRPJ devido no ano-
calendário de 2004 informados nas Fichas 09 A e 12 A da DIPJ retificadora.
9.2 Intimar o contribuinte para apresentar os comprovantes de rendimentos que
justificaram a dedução como retenção do IRPJ na fonte, no valor de R$
108.803,79.
9.3 Intimar o contribuinte para apresentar os comprovantes do efetivo pagamento
das estimativas que foram deduzidas do IRPJ apurado no ano-celendário de 2004
(R$ 88.603,98).
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900112/2009-89

9.4 Com base nos documentos apresentados emitir relatório circunstanciado
sobre o efetividade do saldo negativo informado na DIPJ retificadora,
especialmente se os comprovantes de retenção na fonte apresentados pelo
contribuinte estão de acordo com as DIRF armazenadas nos sistemas da RFB
bem como se estimativas informadas estão aptas a integrar o saldo negativo
apurado no ano-calendário de 2004, utilizando-se para tal, os mesmos
parâmetros atualmente utilizados pelo Manual da DIPJ 2011, e Manual de
Fiscalização;
9.5 Informar sobre a tramitação do pedido de cancelamento do PER/DCOMP n°
04557.74438.090805.1.3.02-1560, que segundo informações contidas na
impugnação, teria ocorrido por meio do PER/DCOMP n°
13172.88744.080507.1.8.02-0910; e
9.6 Elaborar relatório conclusivo e cientificar o contribuinte do resultado da
análise, para que, no prazo de 30 (trinta) dias após a ciência, possa se manifestar.
10 Em 31/08/2017, foi elaborado relatório, através da Informação Seort/DRF/SDR no
0097/2017, às fls. 380/382, na qual foi relatado que o Sujeito Passivo foi intimado, em
12/07/2017, às fls. 365, para que apresentasse documentos e se pronunciasse quanto aos
questionamentos constantes dos itens: 9.1 a 9.3. Cientificado, o Intimado insurgiu-se
contra a exigência requerida, alegando que, por tratar-se da DIPJ - Exercício 2005 -
ano-calendário 2004, já esta já se encontra "homologada e liberada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil". Argúi a decadência para a exigência dos documentos,
afirmando que, por decurso do prazo, ocorreu a perda de direito, por parte do Fisco,
de constituir o crédito tributário.
Solicita o cancelamento da Intimação e o arquivamento definitivo do processo sob
análise, com "baixa da restrição de exigibilidade que se apresenta na Certidão de
Débitos Relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União". (g.n)
11 A Autoridade Fiscal acrescentou à sobredita Informação que devido a ausência de
elementos que permitiriam verificar a efetividade do saldo negativo informado na DIPJ-
2005 retificadora, não foi possível elaborar relatório conclusivo. Complementou que,
quanto ao PER/DCOMP original n° 04557.74438.090805.1.3.021560, consultas
realizadas ao sistema SIEF-PERDCOMP possibilitaram extrair que:
11.1 Foi retificado, em 09/08/2005, por meio do PER/DCOMP n°
22728.18760.090805.1.7.02-9699 (objeto da presente análise, com data de
emissão do DD eletrônico n° 816113130, de não homologação, em 19/01/2009);
11.2 Foi objeto de pedido de cancelamento, em 08/05/2007, por meio do
PER/DCOMP n° 13172.88744.080507.1.8.02-0910 (cuja análise deste pedido,
em 20/06/2008, foi suspensa, com o motivo: "Aguardando apreciação do
PERDCOMP retificador", e em 29/05/2009 o motivo da manutenção do status de
"análise suspensa" foi alterado para "Impossibilidade de Aplicação Automática
do Documento"); e
11.3 Apresenta, atualmente, status "cancelado/retificado", com o motivo
"retificadora admitida - crédito já demonstrado em outro PER/DCOMP".
12 Ciente da Informação sobredita, a Manifestante ratificou o seu posicionamento
quanto a intimação que exigiu documentações relativas ao ano-calendário de 2004, uma
vez que tal documentação, sob sua ótica, já não era mais de guarda obrigatória, assim
como, no que tange ao crédito tributário, já havia operado o instituto da decadência no
que concerne a sua exigência e prescrita a cobrança.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900112/2009-89

13 Concluiu requerendo, que seja RATIFICADA nesta nova Manifestação, o pedido de
cancelamento da Intimação recebida em 12/07/2017, ao tempo em que também requero
arquivamento definitivo do Processo Dossiê 10580.900112/2009-89, com cancelamento
e baixa da restrição de exigibilidade que se apresenta na Certidão de Débitos Relativos
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União da IMPUGNANTE.
Por sua vez, a DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada, reconhecendo o direito creditório no valor original de 97.291,17, referente ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004 parcialmente confirmado, e homologando os
PER/COMP
nso
33638.55927.080507.1.7.02-8222,
21398.06427.080507.1.7.02-6086,
07845.23870.111006.1.3.02-2909 e 21034.30539.111006.1.3.02-0579, até o limite do crédito
reconhecido. Também houve cancelamento o PER/DCOMP n° 22728.18760.090805.1.7.032-
9699.
Referida decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
ANÁLISE DO SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O reconhecimento do saldo negativo de IRPJ e a consequente utilização deste crédito
para compensação condiciona-se à demonstração da existência de certeza e liquidez do
crédito vindicado, o que inclui a comprovação dos itens que compõem a sua base de
cálculo e a sua utilização em compensações anteriores. Esta verificação não se sujeita ao
prazo decadencial estipulado para a constituição de eventual crédito tributário resultante
desta análise.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
COBRANÇA
DE
DÉBITOS.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra a não-homologação de compensação, não se
estendendo a questões atinentes à cobrança de eventuais débitos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Estando demonstrada a existência parcial do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2004, no valor reivindicado na Manifestação de Inconformidade, há de se reconhecer
parcialmente o direito creditório pleiteado e homologar as compensações declaradas, até
o limite do crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada com parte da decisão “a quo”, a Recorrente apresentou recurso
voluntário, nos seguintes termos:
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900112/2009-89

“(...)
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A Impugnante, vêm argui nesta Manifestação a prescrição intercorrente para a exigência
do crédito tributário pela Receita Federal do Brasil, pois tais direitos de exigência do
crédito já não são mais possíveis, em face da desídia deste órgão em pautar e julgar este
processo.
Ademais, os documentos probatórios para constituição deste crédito tributário já
encontram-se totalmente prescritos, e já foram, inclusive, descartados pela Impugnante
uma vez que prevê a Lei 9.430/96, no art. 37:
“Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.”
Com efeito, não é mais cabível a exigência de créditos e, consequentemente, da multa
que é acessória a tais débitos fiscais também não podem ser mais cobradas, uma vez que
o processo encontrava-se disponível para julgamento desde o ano de 2009, o que
somente veio a ocorrer no ano 2020, portanto, 11 (onze) após apresentação da defesa
pela Impugnante. O CTN estabelece regras claras quanto as formas de extinção do
crédito tributário, e logo, quanto as multas acessórias a estes, vejamos:
Primeiro momento: Art. 150, §§ 1o e 4o, CTN:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação."
Nesta mesma toada ensina a redação a Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional), art.
173 sobre decadência:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900112/2009-89

iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo,
de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.“
Ressalta-se que os artigos citados não são complementares, pelo contrário; são
excludentes entre si.
Desta maneira, tenha o fisco conhecimento ou não, real ou presumido, do termo inicial
do fato gerador, a sua inércia acarreta em perda do direito do Estado em constituir o
crédito tributário, sem a necessidade de uma exegese mais sofisticada. Destarte, análise
perfunctória do processo, ora guerreado, verifica-se que o mesmo já incorreu em
prescrição intercorrente.
Vejamos o que diz o entendimento jurisprudencial do STJ sobre o tema, no julgamento
de 23 de abril de 2009, no AgRg no REsp 1044953 / SP, tendo, como relator, o ministro
Luiz Fux, hoje no STF. Diz o ministro: (...)
Assim, de acordo com o disposto na legislação, especialmente o art. 173, inciso I do
CTN, bem como o entendimento jurisprudencial majoritário, o processo esteve passivo
de julgamento pela Receita Federal do Brasil desde o ano de 2009, logo, não é mais
coerente estabelecer uma multa após um lapso temporal de 11 (onze) anos, sob pena de
que isso venha trazer insegurança jurídica perante as relações entre Contribuinte e
Fisco.
Face à decorrência de mais de 10 (dez) anos de quando este processo encontrava-se a
disposição da RFB para julgamento, já ocorreu neste período a Prescrição Intercorrente,
em desfavor da Receita Federal do Brasil, que não o julgou de forma tempestiva,
perdendo tal direito creditório tributário contra a Impugnante.
A jurisprudência dos tribunais pátrios já vem reconhecendo a prescrição intercorrente
mesmo em relação a processos administrativos. Nesse sentido a 1a Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já decidiu: (...)
Com efeito, de acordo com o previsto na Lei 5.172/66 (CTN), art. 174, a Impugnante
não é mais passiva de cobrança de tais tributos e por consequência das multas acessórias
provenientes dos mesmos, por parte do Estado, que tem por dever manter a segurança
jurídica das relações entre Estado e Contribuinte dos impostos cobrados e das sanções
impostas. Vejamos abaixo a inteligência do citado artigo do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação
dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Diante do fato da Impugnada, Receita Federal do Brasil, não ter realizado a cobrança
judicial da data da constituição do crédito tributário, já se passaram mais de 05 (cinco)
anos de quando deveria ter sido proposto o ajuizamento da ação de execução fiscal, o
que não pode mais ser realizado.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900112/2009-89

Vejamos a jurisprudência hodierna no que tange a prescrição intercorrente: (...)
Desta forma, ainda por preceito constitucional deve o Órgão Julgador na esfera
administrativa adotar tempo razoável para emitir parecer sobre os seus julgados, em
detrimento de que isso traga insegurança jurídica para os Contribuintes diz a Carta
Magna em seu art. 5o, LXXVIII, cito:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação. (Grifo nosso)
Então, esta mais do que claro que o órgão competente para proferir tal julgado teve
tempo hábil o suficiente para proferir sua decisão, o que não o fez em um lapso
temporal de mais de 10 (dez) anos, não podendo o Contribuinte ser penalizado por sua
desídia.
Neste mesmo entendimento, diz a Lei 11.457 de 16 de março de 2007, prevê que o RFB
deve adotar prazo razoável para prolatar os seus julgados, não cabendo-lhe procrastinar
tanto para julgar os Recursos dos Contribuintes, diz a referida lei em seu art. 24o:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Cabe ressaltar, que a Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999 em seu art. 1o, busca proteger o
contribuinte de arbitrariedades que venham a ser promovidas pelo fisco, citamos:
Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no
âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à
proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da
Administração. (grifo nosso)
Diante desta norma, o Contribuinte tem o seu direito a um julgamento justo e célere
tutelado, devendo o fisco promover a eficiência e a razoabilidade em seus atos, não
sendo possível incorrer em atos que venham a trazer insegurança jurídica nas Assim,
não cabem mais esforços em busca de fatos, dados, documentos fiscais e contábeis,
multas e demais comprovações de rendimento ou de pagamento, haja vista, que
qualquer pretensão da Impugnada, quanto à cobrança de tributos da Impugnante com
base neste Processo 10580.900112/2009-89 já teve seu prazo há muito prescrito.
DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, o Processo 10580.900112/2009-89, julgado através do Acórdão 15-
44.044 – 1a Turma da DRJ/SDR comprovadamente estão passiveis de extinção do
crédito tributário através da decadência e da prescrição, respectivamente, conforme a
legislação já exposta.
Requer então a Impugnante que seja acolhido esta nova Manifestação de
Inconformidade, extinguindo de pronto o direito ao crédito tributário, ora cobrado, pela
Impugnada, estornando os valores cobrados pela RFB, sob pena de que venha ser
arguida a nulidade de tal cobrança em esfera judicial.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900112/2009-89

Requer ainda, de pronto, o arquivamento em definitivo do Processo
10580.900112/2009-89, afim de que a Impugnante não venha a sofrer qualquer restrição
em sua Certidão de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
em face de tal crédito tributário ora extinto pela modalidade da prescrição.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Delimitação da lide
Conforme já relatado, o presente processo acerca do indeferimento da
homologação da declaração de compensação envolvendo o direito creditório referente ao saldo
negativo do IRPJ, apurado no ano-calendário de 2004, para compensação com débitos e
contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal, conforme os PER/DCOMP nso:
22728.18760.090805.1.7.032-9699, às e-fls. 02/06, 21398.06427.080507.1.7.02-6086, às e-fls.
07/10, 07845.23870.111006.1.3.02-2909, às e-fls. 11/14, 33368.55927.080507.1.7.02-8222, às e-
fls. 15/22, e 21034.30539.111006.1.3.02-0579, às e-fls. 23/26.
Pelo despacho decisório, constata-se que a autoridade administrativa concluiu pela
não homologação da compensação declarada, sob a alegação de que não ter sido possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na DIPJ não corresponderia ao valor do
saldo negativo informado no PER/DCOMP (Valor original do saldo negativo informado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 72.489,46. Valor do Saldo negativo informado
na DIPJ: R$ 108.803,79. (...) Valor devedor consolidado, correspondente a débitos
indevidamente compensados, para pagamento até 28/11/2008: (Principal R$ 146.540,91, Multa
R$ 29.308,15, Juros R$ 40.965,59).
Já a decisão recorrida confirmou parte do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2004, no valor de R$ 97.291,17 (noventa e sete mil, duzentos e
noventa e um reais e dezessete centavos), e determinou o cancelamento do PER/DCOMP n°
22728.18760.090805.1.7.032-9699.
Logo, o exame do mérito do pedido postulado delimitado em sede recursal fica
restrito a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$
49.249,74 - ano-calendário de 2004 – (R$ 146.540,91 – R$ 97.291,17 = R$ 49.249,74), que,
conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900112/2009-89

Preliminarmente: Da Alegação de Prescrição Intercorrente
A Recorrente arguiu, exclusivamente, que o procedimento foi alcançado pela
prescrição intercorrente.
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
Como referência vale mencionar a ementa do REsp no 955.950/SC
(2007/0121767-9) 1:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ?
SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a matéria
trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem. Aplicação da
Súmula 282/STF.
2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento,
quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a
revisão ex-officio.
4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, ao
concluir que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir
de sua constituição definitiva, que se dá com a notificação regular do lançamento.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio e por isso com a prescrição
interrompida (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:

1 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão em Recurso Especial no 955.950/SC (2007/0121767-9) Órgão
Julgador: Segunda Turma. Ministra Relatora: Eliana Calmon. Julgado em 20 set. 2007. Publicado no DJ em 02 out.
2007.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200701217679&dt_publicacao=02/10/2007>.
Acesso em 13 nov 2019.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900112/2009-89

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tem-se que no presente caso não transcorreu o prazo para homologação tácita da
compensação dos débitos declarados, que é de cinco anos, contados da data da entrega do
Per/DComp e a ciência do Despacho Decisório (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
Sobre a legislação processual tributária aplicável, a Lei no 9.873, de 23 de
novembro de 1999, que trata do prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela
Administração Pública Federal, prevê:
Art.1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Por seu turno, a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece
as atribuições da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição Federal de 1988. Esta é a legislação processual a ser
aplicada no presente caso.
Assim, também não merece prosperar o argumento da Recorrente o direito
creditório em voga deve ser reconhecimento pelo fato que Lei federal n° 11.457, de 16 de março
de 2007, em seu art. 24, determinar um prazo máximo para a manifestação da RFB em processos
administrativos e tal prazo não foi observado em nenhum momento dessa discussão, causando-
lhe grave prejuízo.
Afina, em que pese o mencionando artigo estabelecer a obrigatoriedade de se
decidir o processo contencioso no prazo de 360 dias, tal prazo é o que se considera na doutrina
como “prazo impróprio” para a administração e não exatamente um “prazo próprio”. Isso
porque, o legislador não estabeleceu consequências processuais para a inobservância desse
prazo, especialmente a anulação do processo
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900112/2009-89

Reconhece-se que o prazo legal inserto no art. 24 da Lei n° 11.457 de 2007 tem o
intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade com
princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade.
De tal modo, forçoso é reconhecer que o art. 24 da Lei n° 11.457 não prevê
consequências ao processo que extrapolar o prazo ali previsto, como por exemplo a
homologação da compensação declarada no PER/DCOMP analisado no presente processo2.
Destarte, ficam afastadas as alegações de prescrição intercorrente e as
determinações constantes no art. 1o da Lei no 9.873, de 23 de novembro de 1999 e no art. 24 da
Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Rejeito, pois, a preliminar suscitada.
Mérito
A discussão do mérito refere-se à comprovação ou não pela Recorrente da
existência de certeza e liquidez do crédito vindicado Recorde-se, que, nos termos da legislação
processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.

2 Constata-se, nesse sentido, que o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois parágrafos que foram vetados pelo
Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque atribuía efeitos ao processo no caso de
descumprimento. Na mensagem n° 140, de 16/3/2007, são esclarecidas as razões do veto presidencial, proposto
pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça:
"Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição previsto no art. 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal. Não obstante, a esfera administrativa tem se constituído em via de solução de conflitos de
interesse, desafogando o Poder Judiciário, e nela também são observados os princípios do contraditório e da ampla
defesa, razão pela qual a análise do processo requer tempo razoável de duração em virtude do alto grau de
complexidade das matérias analisadas, especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos que se encontram no âmbito do
contencioso administrativo, e sim sobre todos os procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá
sua solução por parte da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e despachos motivadores da
necessidade de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a diligência pode ser solicitada tanto
pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua convicção. Assim, a determinação de que os resultados de
diligência serão presumidos favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é
passível de induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que poderá fazer com que o órgão
julgador deixe de deferir ou até de solicitar diligência, em razão das consequências de sua não realização. Ao final, o
prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o julgamento poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos
necessários à adequada apreciação da matéria."

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900112/2009-89

Logo, infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário,
por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar as alegações da
Recorrente, que precisaria produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu
favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977). Porém, a Recorrente não carreou aos autos qualquer prova de seus argumentos.
Importante ressaltar que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência
do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, em homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos
em sede recursal e os constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ
Ademais, acrescidas das razões aqui expostas, nos termos da faculdade garantida
pelo § 3o do Art. 57 do Regimento Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como
complemento do meu fundamento de decidir:
“(...)
DAS PRELIMINARES
Da Decadência Para Exigência de Documentos e Constituição do Crédito Tributário 15
Conforme relatado, tanto em resposta a Intimação do Seort/DRF/SDR, às fls. 365, como
a Informação Seort/DRF/SDR no 0097/2017, às fls. 380/382, o Manifestante questionou
inclusive colacionando aos autos jurisprudência do STJ, as preliminares relativas a
decadência para a exigência dos documentos, afirmando que, por decurso do prazo
quinquenal, a Fazenda perdeu o direito de requerê-los, de acordo com o preceituado no
art. 37, da Lei no 9.430/96, bem como a caducidade do direito do Fisco de constituir o
crédito tributário, conforme positivado nos arts. 150, §§ 1o e 4o, e 173, ambos do Código
Tributário Nacional - CTN, abaixo in verbis os normativos citados:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900112/2009-89

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
16 Inicialmente, é importante esclarecer que, no caso concreto, não há que se falar em
lançamento de ofício ou constituição de crédito tributário. Não há qualquer exigência de
crédito tributário, efetuada no âmbito dos presentes autos, relativa ao fato gerador de
IRPJ do ano-calendário de 2004. A exigência fiscal vinculada ao presente processo
refere-se aos débitos cuja compensação com o saldo negativo de IRPJ apurado, no ano-
calendário de 2004, não foi homologada pela autoridade competente. O ato praticado
pela DRF/Salvador foi, no exercício de sua competência, de não homologação das
compensações declaradas, por falta de comprovação da existência do direito creditório,
e não de constituição de ofício de crédito tributário.
17 Após transcorridos os prazos decadenciais, nos termos dos arts. 150, § 4o, e 173, do
CTN, há apenas a impossibilidade de lançar diferenças de imposto devido, mas não de
indeferir a compensação, que se submete a regramento específico e tem como limite
apenas o prazo da homologação tácita de que trata o § 5o, do art. 74, da Lei no 9.430, de
1996, abaixo transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no
608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
18 Também, o procedimento de homologação da compensação é iniciado pelo próprio
contribuinte, que tem o ônus de provar que possui o respectivo direito creditório e, por
isso, deve manter a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam
da utilização daquele crédito, conforme estabelecido no art. 264, do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 (RIR/1999), nestes termos:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no
486, de 1969, art. 4o).
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900112/2009-89

19 A negativa da restituição ou a não-homologação de compensação em razão de
inexistência do crédito ou de se apurar crédito em montante inferior ao que foi pleiteado
pelo sujeito passivo, independentemente do lançamento de ofício, fundamenta-se no
fato de a Administração Tributária não poder deferir um crédito que sabe não ser líquido
e certo, premissa estabelecida pelo próprio artigo 170, do CTN, ipsis verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212,
de 2010)
20 Tem-se, pois, que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, ao fazer a análise da
compensação ou do pedido de restituição, muitas vezes precisa verificar os aspectos que
envolvem a obrigação tributária, incluindo a base de cálculo e a alíquota, não havendo
restrições a esse tipo de análise no CTN.
21 Aliás, apesar de a análise da liquidez e certeza do crédito comportar a discordância
do Fisco para com procedimentos adotados pelo contribuinte, inclusive na determinação
da base de cálculo do tributo devido, é relevante esclarecer que, no caso concreto, na
apreciação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, o despacho decisório
não contestou a apuração efetuada pelo contribuinte quanto ao valor do imposto devido
apurado, mas, tão-somente, quanto a impossibilidade de confirmar a apuração do
crédito, dado que o valor informado na DIPJ2005, às 108/215, de R$ 108.803,79 (cento
e oito mil, oitocentos e três reais e setenta e nove centavos), não correspondia ao valor
de saldo negativo indicado no PER/DCOMP, R$ 72.489,46 (setenta e dois mil,
quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Vale dizer que a questão
não diz respeito à modificação da base de cálculo e respectivo tributo devido
informados pelo contribuinte. Limitou-se à cotejar o valor declarado na DIPJ2005 com
o apontado para compensação no PER/DCOMP.
22 Para subsidiar o sobredito posicionamento, cabem ser transcritas as seguintes
ementas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. Com o transcurso do prazo decadencial apenas o
dever/poder de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta
que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário. Não
se submetem à homologação tácita os saldos negativos de Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente
comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
VERIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. LANÇAMENTO VERSUS
RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. A verificação da base de
cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar lançamento de ofício,
mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações de
compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito,
invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.(No
Acórdão 1302-001.095)
DECADÊNCIA. REVISÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PARA FINS DE
VERIFICAÇÃO DO DIREITO DE CRÉDITO. A Fazenda Pública deve
promover a verificação do direito creditório relativo ao ano calendário acerca
do qual se postula a restituição, não sendo tal dever afastado pelo decurso do
prazo de cinco anos próprio da homologação tácita do pagamento.(No
Acórdão1401- 000.692)
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900112/2009-89

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. DECADÊNCIA. Cabe à contribuinte
apresentar provas que certifiquem a certeza e liquidez do direito creditório
reclamado. Não há na legislação tributária a delimitação de prazo para que a
administração analise a existência desse crédito. O procedimento de verificação
não configura, para a Fazenda Pública, o exercício de um direito (sujeito à
decadência), mas sim a concretização de um dever. (No Acórdão 1202-000.441)
23 De tudo exposto, infere-se que não há como prosperar as arguições de
decadência suscitadas pela Manifestante, uma vez que o despacho decisório em
questão foi emitido antes do termo final do prazo fixado para que não haja
homologação tácita da compensação, previsto no § 5o, do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, ao qual está submetido, e considerando ainda que, enquanto a decisão
sobre a compensação estiver pendente, é obrigação da contribuinte manter sua
escrituração e documentos que a suportem e que comprovem o seu direito
creditório.
Da Prescrição da Cobrança
24 No que está relacionado a cobrança de eventuais valores, o Sujeito Passivo asseverou
que não será aceita qualquer decisão que vise anular a compensação sob julgo, com
cobrança de alguma diferença, visto que está visivelmente prescrita em conformidade
com o disposto no art. 174, do CTN, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação
dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
25 A princípio, é importante frisar que independente de ter declarado os débitos
envolvidos neste litígio em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais -
DCTF, a confissão deles nos PER/DCOMPs sob julgamento, é suficiente para a
validade da cobrança, porquanto a declaração de compensação constitui confissão de
dívida nos termos do art. 74, §6o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
10.833/2003:
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados
26 Segundo, é de ser observado, que deve a autoridade julgadora (DRJ) conhecer da
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação. Ademais
a apresentação desta reclamação obedece o rito processual do Decreto no 70.235/72
(Processo Administrativo Fiscal - PAF), e é uma das possibilidades de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, consoante positivado no inciso III, do art. 151,
quanto aos débitos objeto da compensação, conforme disposto no art. 74, §§9o e 11, da
Lei no 9.430/96, abaixo in verbis:
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900112/2009-89

§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
27 Assim, no que se refere à prescrição de eventuais cobranças, entende-se não ser
cabível a discussão proposta neste processo administrativo, eis que neste não houve o
lançamento de qualquer valor de tributo. Se deve atentar que no tocante à compensação,
a competência das Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ) limita-se ao
julgamento de manifestação de inconformidade contra a não-homologação de
compensação, não se estendendo a questões atinentes à cobrança dos débitos cuja
compensação não seja homologada.
Desta forma, rejeito as preliminares suscitadas pelo Manifestante.
DO MÉRITO
28 Antes de adentrarmos na análise do elemento fulcral destes autos, é salutar destacar
que esta Turma de Julgamento tem decidido reiteradamente, que a análise do direito
material dos contribuintes deve ser enfrentada na primeira instância decisória com base
na integralidade da documentação contábil e fiscal, e não apenas em cruzamentos
eletrônicos, especialmente quando estes dados apresentam informações imprecisas, até
por que entendemos que sem efetuar uma análise mais aprofundada da substância do
crédito a que a declaração faz referência, os mencionados cruzamentos não teriam força
suficiente para conceder ou desconstituir o direito material em análise.
29 No caso específico observa-se que referente ao ano-calendário de 2004, o
contribuinte apresentou sua DIPJ original em 22/06/2005, às fls. 216/323, retificando-a
em 10/07/2006, às fls. 108/215, mantendo em ambas os mesmos valores de apuração do
Lucro Real, R$ 450.415,92 (quatrocentos e cinquenta mil, quatrocentos e quinze reais e
noventa e dois centavos) e IRPJ devido, conforme extrai-se da ficha 9A e 12A de
ambas.
30 Vê-se desta forma, que as alterações na DIPJ, do ano-calendário de 2004, efetuadas
pela Impugnante, se limitaram às deduções do IRPJ apurado em razão de retenções na
fonte R$ 108.803,79 (cento e oito mil, oitocentos e três reais e setenta e nove centavos),
e estimativas efetivamente pagas R$ 88.603,98 (oitenta e oito mil, seiscentos e três reais
e noventa e oito centavos). Assim, para o deslinde desta contenda, quer dizer
certificação da liquidez e da certeza do indébito tributário objeto do presente processo, é
imperioso comprovar:
30.1 A efetiva extinção das estimativas que foram deduzidas do IRPJ apurado no
ano-celendário de 2004, na DIPJ 2005, no montante de R$ 88.603,98 (oitenta e
oito mil, seiscentos e três reais e noventa e oito centavos); e
30.2 Os rendimentos que justificaram a dedução como retenção do IRPJ na
fonte, no valor de R$ 108.803,79 (cento e oito mil, oitocentos e três reais e
setenta e nove centavos), na DIPJ 2005.
31 Ocorre que o Manifestante não juntou qualquer documento quando da apresentação
dos PERD/COMP, nem quando da impetração da Manifestação de Inconformidade.
Além disso, equivocadamente, conforme já demonstrado neste voto, não apresentou os
documentos requeridos no Despacho de Diligência no 19 - 1a Turma da DRJ/SDR, às
fls. 99/105, restando-nos verificar se há nos sistemas da RFB, elementos que possam
comprovar os dados supra.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900112/2009-89

32 Neste contexto, na busca incessante pela verdade material, averiguamos que no
PERDCOMP no 33638.55927.080507.1.7.02-8222, às fls. 15 a 22, estão relacionados:
32.1 Na ficha Estimativas Compensadas com Saldo de Períodos Anteriores, o Sujeito
Passivo apontou os PER/DCOMP nos quais foram compensadas as estimativas relativas
ao ano-calendário de 2004; e 32.2 Na ficha IRPJ Retido na Fonte, o Manifestante
relacionou os dados dos declarantes das retenções das quais o saldo negativo de IRPJ
pleiteado, declarado na DIPJ 2005, advém.
33 Dando prosseguimento à elucidação da controvérsia, relacionamos, na planilha
seguinte, os PERDCOMP indicados como compensadores das estimativas do ano-
calendário de 2004, que somadas totalizam R$ 88.603,98 (oitenta e oito mil, seiscentos
e três reais e noventa e oito centavos), e acrescentamos o resultado da pesquisa da
situação da cobrança dos respectivos débitos nos sistemas SIEF-PERDCOMP e SIEF-
PROCESSO, cujos extratos das telas encontram-se às fls 396/397:

34 É importante destacar que todos os PER/DCOMP relacionados estão vinculados a
um único processo de crédito no 10580.907897/2008-30 (vide TELA I, às fls. 396),
juntamente com outros PER/DCOMP provocados pelo Manifestante. Deste processo
emanaram autos de cobrança cujos créditos foram extintos por compensação (vide
TELA I, às fls. 396) ou por pagamento/parcelamento (vide TELAS II/IV, às fls.
396/397), relacionados na coluna " No PROCESSO DE COBRANÇA.
35 A ilação que extraímos da planilha supra é que os créditos tributários decorrentes das
estimativas em comento, ou foram extintos por compensação ou por
pagamento/parcelamento, conforme os respectivos processos de cobrança acima listados
não comprometendo, por conseguinte, o valor do crédito de saldo negativo de IRPJ
pleiteado nos autos à epígrafe.
36 Continuando o julgamento, em favor da sua conclusão resta-nos verificar a
procedência do pedido, quer dizer, se há os rendimentos que justificaram a dedução
como retenção do IRPJ na fonte, no valor de R$ 108.803,79 (cento e oito mil, oitocentos
e três reais e setenta e nove centavos), fomentador do saldo negativo de IRPJ sob julgo.
Defrontando os dados informados pelo Manifestante relativos aos declarantes das
retenções, com as informações contidas no sistema SIEF-DIRF tendo o Sujeito Passivo
como beneficiário, extratos às fls. 391/395, chegamos a planilha abaixo:
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900112/2009-89

37 A partir da planilha retro, resta hialino que dos R$ 108.803,79 (cento e oito mil,
oitocentos e três reais e setenta e nove centavos), só foi passível de confirmação nos
sistemas da RFB o valor de R$ 97.291,17 (noventa e sete mil, duzentos e noventa e
um reais e dezessete centavos). É salutar destacar que foram pesquisadas todas as
formas possíveis em que o Manifestante pudesse figurar como beneficiário dos
rendimentos, todavia apenas foi registrado DIRF como "BENEFICÁRIO DE
DECLARANTE PJ" e "BENEFICIÁRIO DE FUNDO/CLUBE".
38 Por fim, não podemos olvidar do equívoco cometido pelo Contribuinte no tocante
aos PERDCOMP nso 04557.74438.090805.1.3.02-1560 e 22728.18760.090805.1.7.032-
9699. Extrai-se da Manifestação de Inconformidade, às fls. 28/94, que o primeiro trata-
se de PER/COMP original que foi retificado pelo segundo na mesma data. Entretanto, o
Manifestante esclarece que requereu, em 08/05/2007, por meio do PER/COMP n°
13172.88744.080507.1.8.02-0910,
o
cancelamento
do
PER/COMP
n°
04557.74438.090805.1.3.02-1560, ao invés de ter solicitado o cancelamento do
PER/COMP retificador n° 22728.18760.090805.1.7.032-9699.
39 Assim, diante do constatado, e considerando que o débito apontado no PER/COMP
retificador, de R$ 7.832,98 (sete mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e oito
centavos), foi compensado com o crédito de saldo negativo do exercício de 2002,
indicado no PER/COMP 32508.77431.080507.1.3.02-6746, conforme afirmado pelo
próprio contribuinte, bem como o PERDCOMP no 04557.74438.090805.1.3.02-1560
encontra-se com status "cancelado/retificado", com o motivo "retificadora admitida -
crédito já demonstrado em outro PER/DCOMP", nos sistemas da RFB, de acordo com
a Informação Seort/DRF/SDR no 0097/2017, às fls. 380/382, deve o PER/COMP n°
22728.18760.090805.1.7.032-9699 ser CANCELADO, entendimento pactuado pelo
Sujeito Passivo, mantendo-se ativos os demais vinculadas ao presente processo.
40 Diante disso, no âmbito do mérito, restou confirmado o crédito de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2004, no valor de R$ 97.291,17 (noventa e sete mil,
duzentos e noventa e um reais e dezessete centavos), assim como deve ser
determinado o cancelamento do PER/DCOMP n° 22728.18760.090805.1.7.032-
9699.”
Ademais, no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para
os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código
Tributário Nacional).
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.677 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900112/2009-89

Por fim, atinente aos princípios constitucionais invocados pela Recorrente, cabe
ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, uma vez que no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário sob análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital